Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712530-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INACIO LUIZ MARTINS BAHIA AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se os Agravados/Interessados, BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB e OLINTO VALDEMAR SILVEIRA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 16807932) interposto pelo Impetrante, INÁCIO LUIZ MARTINS BAHIA, contra a decisão que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança por ele vindicada (Doc. Num. 16260820). I. Brasília - DF, 16 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador